Tribunal: TJBA
Processo: 8014049-60.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014049-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS – DIFAL INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS. PROIBIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA DE PRATICAR ATOS TENDENTES A IMPOR SANÇÕES PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. DEFERIMENTO
PARCIAL
DO PLEITO LIMINAR
PARA SUSPENDER A COBRANÇA APENAS APÓS O EXERCÍCIO DE 2022
. INSURGÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1.093. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VISANDO A COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE PARA AS AÇÕES EM CURSO, CASO DOS AUTOS. LC 190/2022.
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA
ATÉ A PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA LC 190/2022, OU SEJA, ATÉ JANEIRO DE 2023.
EVIDENCIADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO ÀS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE P
E
RIGO DE DANO INVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8014049-60.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
Objetivo 1220 Comércio de Cosméticos Ltda
e
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.